Tribunal: TJSP
Processo: 1041142-70.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
- Acórdão que deu provimento à apelação da autora para anular a sentença. Alegação de ocorrência de omissão. Não acolhimento. O agravo retido não foi reiterado nas contrarrazões de apelação da Oracle. Manifestação

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
- Acórdão que deu provimento à apelação da autora para anular a sentença. Alegação de ocorrência de omissão. Não acolhimento. O agravo retido não foi reiterado nas contrarrazões de apelação da Oracle. Manifestação clara de inconformismo com o v. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC.

Embargos rejeitados.